Tribunal: TJBA
Processo: 8120343-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120343-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENTE DE SANEAMENTO DA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. (EMBASA)

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MILA LEITE NASCIMENTO, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

APELADO: RAILDA BARRETO SOUZA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ARAUJO DE JESUS, DIOGO DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da ação de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais ajuizada por Railda Barreto Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados a maior nas faturas de agosto a dezembro de 2021, determinar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança de consumo hídrico realizada pela EMBASA está amparada por provas técnicas suficientes para afastar a alegação de cobrança indevida; (ii) estabelecer se há responsabilidade da fornecedora pelos danos alegados, com restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais; (iii) determinar se o quantum indenizatório fixado deve ser reduzido por suposta desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não se exige prova de culpa para a responsabilização pelos danos causados ao consumidor.

Compete ao fornecedor o ônus de provar a regularidade do serviço prestado, conforme art. 373, II, do CPC, não tendo a EMBASA apresentado certificado de aferição do hidrômetro ou qualquer prova técnica capaz de infirmar o laudo pericial que constatou discrepâncias injustificadas entre o consumo faturado e a média histórica do imóvel.

A cobrança em valores manifestamente superiores à média de consumo sem justificativa plausível caracteriza falha na prestação do serviço e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, legitimando a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de demonstração de má-fé subjetiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O dano moral resta configurado pela cobrança excessiva, que extrapola o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade do consumidor, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto (dano moral in re ipsa).

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$4.000,00) revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, inexistindo razões para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida de valores superiores à média histórica de consumo, sem comprovação técnica do correto funcionamento do hidrômetro, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A configuração do dano moral em hipóteses de cobrança abusiva é presumida (dano moral in re ipsa), dispensando prova de prejuízo concreto.

O fornecedor de serviços públicos essenciais responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a regularidade do faturamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 944; CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 0572039-32.2014.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 25.11.2019; TJ-BA, Apelação nº 8004293-82.2022.8.05.0229, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 20.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8120343-02.2022.8.05.0001, em que figuram como
apelante AGENTE DE SANEAMENTO DA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. (EMBASA) e como apelada RAILDA BARRETO SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02